Tribunal: TJSP
Processo: 0005160-73.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005160-73.2016.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
CRISTHIAN RICARDO DA SILVA LANDIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005160-73.2016.8.26.0445 -Voto no 13078
2
VOTO No 13.078 (Digital)
Apelação Criminal no 0005160-73.2016.8.26.0445
Juízo de Origem: Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba
Apelante: CHRISTIAN RICARDO DA SILVA LANDIM
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
CHRISTIAN
RICARDO
DA
SILVA
LANDIM,
qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, foi condenado às penas de 01 ano e 06
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 07 dias-multa, no piso (fls.
132/134).
Inconformado, apela o réu (fls. 141/145), postulando
absolvição, ante a fragilidade probatória ou por atipicidade do fato,
argumento de que sua conduta não teria ultrapassado os atos preparatórios.
Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de
obstáculo e a substituição da carcerária por restritivas de direitos.
Contrarrazoado o recurso, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 150/156), mesmo posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005160-73.2016.8.26.0445 -Voto no 13078
3
adotado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
170/173).
Com a distribuição dos autos em 07/06/2019 (fls. 165),
as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de eventual
oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça e a Advogada Dativa (fls. 128 - intimada dos atos processuais via DJe)
deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 22 de agosto
de 2016, por volta das 12h00, na Avenida Coronel Fernando Prestes na altura
do numero 124, na cidade e comarca de Pindamonhangaba, o recorrente
tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma bicicleta,
somente não se consumando o delito em razão de circunstâncias alheias à
sua vontade.
Segundo o apurado, policiais militares foram
informados de que havia uma pessoa subtraindo bicicletas na Avenida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005160-73.2016.8.26.0445 -Voto no 13078
4
Coronel Fernando Prestes. Prosseguiram ao local dos fatos, onde
encontraram o denunciado abaixado, próximo ao bicicletário existente no
local. Ao avistar os policiais o indivíduo empreendeu fuga. Após, foi
capturado de posse de uma chave de boca e dois eixos, objetos utilizados
para o arrombamento de bicicletas.
O crime não se consumou por circunstâncias
alheias à vontade do agente, eis que os policiais conseguiram detê-lo antes
que tivesse êxito na subtração.
Os
objetos
apreendidos
foram
descritos
e
fotografados (fls. 14/15).
De fato, a materialidade do crime está bem provada
pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/06), Auto de Exibição e Apreensão (fls.
07), Laudo objeto (fls. 14/15) e pela prova oral coligida.
Pese embora a versão apresentada pelo recorrente
em Juízo (no sentido de que não praticou o delito e que a ferramenta teria
sido achada na rua), a autoria também restou suficientemente alicerçada na
prova oral coligida (depoimentos nos autos digitais), notadamente: i) no
depoimento prestado pelo policial militar o qual confirmou que recebeu
notícias de que o réu estava tentando subtrair uma bicicleta no bicicletário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005160-73.2016.8.26.0445 -Voto no 13078
5
razão pela qual se dirigiu ao local indicado, onde surpreendeu o réu,
abaixado, mexendo no cadeado da bicicleta; ao avistar a polícia, o réu tentou
deixar o local, mas foi detido na posse de uma ferramenta capaz de romper o
cadeado; e iii) no relato da testemunha Marcos, ouvida apenas na fase
policial a qual confirmou que já presenciou o réu furtando bicicleta no
mesmo lugar em data anterior, razão pela qual, no dia dos fatos, acionou os
policiais militares ao avistar o réu se dirigindo ao bicicletário.
Aliás, imperioso esclarecer que o policial militar
não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que aquele dado por pessoas comuns, sendo imprescindível
que se apresente uma razão clara e concreta apta a tornar referida
declaração eivada de suspeição, o que não foi feito na hipótese vertente.
Ao contrário do que sustentou a defesa, o apelante
ultrapassou os meros atos preparatórios.
Isso porque, no momento em que foi surpreendido
pelos policiais, o acusado estava abaixado, mexendo no cadeado, com as
ferramentas aptas a rompê-lo em suas mãos, de tal sorte que o início de
execução teve lugar e o delito exsurgiu, na sua modalidade tentada, eis que
ele apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005160-73.2016.8.26.0445 -Voto no 13078
6
Nesse diapasão:
“Se a execução do plano se inicia e coloca em risco o bem
juridicamente tutelado, mas não se completa por circunstâncias
alheias à vontade do agente, a espécie passou da simples
cogitatio para a espécie punível da tentativa” (JCAT 68/408).
“O rompimento de porta de ingresso de casa alheia constitui ato
de execução e não mero ato preparatório de furto, se com o
arrombamento, visa o agente à violação patrimonial” (JTACRIM
81/280).
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR.
ROUBO DE ARMAMENTO. FORMA TENTADA. PETIÇÃO ENVIADA
POR MEIO ELETRÔNICO. ORIGINAL NÃO APRESENTADO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. (...) 2. ROUBO
DE ARMAMENTO. TENTATIVA. INÍCIO DA EXECUÇÃO. PLANO
CONCRETO DO AUTOR. TEORIA OBJETIVO-INDIVIDUAL. Incorrem
em crime de roubo tentado, indivíduos que, de posse de arma de
fogo, com numeração raspada, e trajando indevidamente
uniformes militares, ingressam, de madrugada, em Complexo
Naval, iludindo a ação do identificador do pórtico, e se escondem
em veículo anteriormente roubado, estrategicamente posicionado
próximo ao posto de sentinela antes da consumação do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005160-73.2016.8.26.0445 -Voto no 13078
7
Circunstâncias de tempo, lugar e de execução - perfeitamente
alinhadas com as minúcias constantes dos depoimentos dos
autuados, prestados durante a prisão em flagrante -, que autorizam
o reconhecimento do 'plano concreto dos autores', em
conformidade com a teoria objetivo-individual, defendida por
WELZEL. (...)” (STF - ARE: 824806 DF , Relator: Min. LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 20/08/2014).
Não bastasse, bem destacou o i. Preopinante “No
atinente à alegada atipicidade da conduta, vale registrar que parece estranho
que se possa dizer meramente preparatório, não correspondendo ao início
da tipicidade, o gesto de quem, animado por evidente propósito de furtar,
dirige-se ao cenário do evento, munido de objetos utilizados para efetuar a
subtração de bicicletas, se opõe à intervenção de policiais e se põe em fuga
ao constatar o insucesso da empreitada mal executada.” (fls. 172).
A prova amealhada, portanto, demonstra que a
condenação do apelante pelo crime de furto qualificado tentado era mesmo
de rigor e deve prevalecer.
A qualificadora do rompimento de obstáculo restou
comprovada pela prova oral colhida, pelos depoimentos dos policiais
militares que informaram que o réu foi surpreendido com ferramenta apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005160-73.2016.8.26.0445 -Voto no 13078
8
romper o obstáculo (Laudo ilustrado - fls. 14/15) e mexendo no cadeado.
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo sido
exasperadas em 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes (fls. 121 Ação
Penal
no
0000513-06.2014.8.26.0445
e
Ação
Penal
no
0001497-48.2017.8.26.0618) e aumentadas para 03 anos de reclusão pela
agravante da reincidência (fls. 110 execuções no 1 e 2 julgadas extintas
pelo cumprimento em 14/12/2015).
A
seguir,
pelo
iter
criminis
percorrido
e
considerando a aproximação da consumação do delito, as penas foram
reduzidas, adequadamente, em 1/2 (metade). Nada há, portanto, a ser
alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005160-73.2016.8.26.0445 -Voto no 13078
9
Por fim, inviável a substituição da carcerária nos
termos do artigo 44 do Código Penal, eis que o réu possui maus
antecedentes e é reincidente.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR